Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707371-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: LENITA PASSOS ALVES D E S P A C H O A apelante manifesta o seu interesse no julgamento do recurso (ID 31978459). Assim, para fins de sucessão processual da Sra. Lenita Passos Alves, determino a citação de seu cônjuge JANIO EVANGELISTA ALVES, e filhos, RENATA PASSOS ALVES e FELIPE PASSOS ALVES. Expeça-se AR para o endereço constante dos autos, a saber: Condomínio Jardim Europa II, Conjunto E1, casa 01, DF 150 km, 2,5 Grande Colorado Sobradinho – DF. CEP 73.105-904 (ID 25977685). Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022 15:59:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator